Tribunal: TCU
Processo: 027.853/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade na aplicação dos recursos do Termo de parceria 00001/2011, firmado ente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7748/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Paraná.